Tribunal: STF
Processo: AI 459030
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Jurisprudência
assentada. Agravo de instrumento. Negativa de seguimento. Fixação de
 critério de sucumbência. Omissão. Inexistência. Agravo regimental
não provido.  Não há omissão sobre questão de sucumbência, quando o
relator se limita a negar provimento a agravo de instrumento